Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4982023, modalidade Pregão e Uasg 393017 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-230/PB e BR-116/PB com vistas à execução de Plano Anual de Trabalho e Orçamento -P.A.T.O., para 03 (três) anos, nos subtrechos especificados no Termo de Referência - Anexo I do edital)

Inteiro teor:
Acórdão 2963/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos 497/2023 e 498/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado da Paraíba (Dnit/PB), com valores estimados de R$ 57.032.324,75 e R$ 68.747.178,11, respectivamente; Considerando que a representante alegou que foi desclassificada injustamente em ambos os pregões, apesar de ter apresentado as propostas mais vantajosas; Considerando, quanto ao Pregão Eletrônico 497/2023, que a desclassificação ocorreu devido a suposta irregularidade trabalhista, verificada após consulta ao Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (Sicaf), embora a licitante houvesse apresentado, na data da sessão de apresentação de abertura do pregão, em 21/12/2023, certidão de regularidade fiscal emitida por aquele sistema, em 1o/12/2023; e não lhe foi permitido, na sessão de habilitação, o envio da documentação complementar; Considerando, quanto ao Pregão Eletrônico 498/2023, que a empresa representante já havia sido habilitada, conforme a Análise de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação (peça 14), quando o pregoeiro a chamou no chat , e, após dez minutos sem resposta, a desclassificou; Considerando que a representante requereu a suspensão cautelar de ambos os certames para que não sejam subscritos os contratos deles decorrentes, até o julgamento da presente representação, e, no mérito, a invalidação das decisões proferidas pelo pregoeiro que desclassificaram a empresa requerente, com a subsequente declaração de sua habilitação; Considerando que conheci da representação por preencher os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie e determinei que fosse promovida a oitiva prévia do Dnit/PB, com fulcro no art. 276, § 2o, do RI/TCU, para que, no prazo de cinco dias úteis, se pronunciasse acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e dos indícios de irregularidade indicados nos pregões eletrônicos 497 e 498/202; Considerando que, quanto ao Pregão Eletrônico 497/2023, em resposta à oitiva, o pregoeiro relatou que a consulta feita no dia 28/12/2023, no ambiente Sicaf, indicou ausência de informação referente à regularidade trabalhista, tendo sido realizada, por essa razão, consulta à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) da empresa, na qual constaram diversos débitos em nome da representante; Considerando que, conforme consulta feita pela empresa vencedora do certame, incluída em suas contrarrazões ao recurso administrativo interposto pela representante, a movimentação dos processos trabalhistas da representante cujos débitos eram exigíveis na data de abertura do certame demonstra que, em 21/12/2023 (data da abertura do Pregão Eletrônico 497/2023), a empresa possuía cadastro positivo no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, indicando que ela participou do processo licitatório sabendo que estava inadimplente e tentou induzir o pregoeiro a erro, anexando declaração do Sicaf de 01/12/2023, pois sabedora de que, em 21/12/2023, não possuía condições legais para contratar com o poder público; Considerando que, conforme a ata do Pregão Eletrônico 497/2023, peça 40, a representante reconheceu que estava inadimplente e somente no dia anterior à abertura da sessão de habilitação, em 8/1/2024, "entrou com os documentos de quitação na justiça para retirada dos processos", sendo que, em 9/1/2024, estava aguardando despacho do juiz para a regularização de sua CNDT, o que demonstra que apenas procurou regularizar sua condição de devedora de débitos trabalhistas após ser desclassificada do certame; Considerando, portanto, que a representante foi devidamente desclassificada do Pregão Eletrônico 497/2023, não havendo irregularidades na condução do aludido certame e não lhe assistindo razão quanto às alegações referentes a essa licitação, no âmbito da presente representação; Considerando, quanto ao Pregão Eletrônico 498/2023, que o certame estava em fase de recurso administrativo à autoridade superior, e que a decisão foi proferida foi favorável à representante e retornou o certame à fase de julgamento das propostas; Considerando que o Dnit corrigiu a falha apontada no Pregão Eletrônico 498/2023, dentro do procedimento licitatório, que ainda não havia sido finalizado quando esta representação foi autuada; Considerando que, nos termos do art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, a critério do relator, poderão ser submetidos, mediante relação, ao Plenário e às câmaras, observadas as respectivas competências, os processos em que o relator acolha pareceres convergentes ou, na inexistência destes, formule proposta de deliberação de arquivamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, por perda de objeto, dar ciência deste acórdão à representante e ao Dnit/PB e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.314/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado da Paraíba - Dnit/mt. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.